Tribunal: TJPA
Processo: 0004796-96.2007.8.14.0301
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0004796-65.2007.8.14.0301
SUSCITANTE: ASFUNPAPA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO PAPA JOA XXIII

MENOR INFRATOR: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL E, JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA
FUNPAPA
CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM E A FUNPAPA. REFERENTE AO CUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA - LEI MUNICIPAL Nº 8.447/2005. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA/FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA EXPECÍFICA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL.
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Ordinária ajuizada pela A
ssociação dos Funcionários da

Fundação Papa João XXIII - AS
FUNPAPA contra o Município de Belém e a
Fundação Papa João XXIII -
FUNPAPA
.

2. Na petição inicial da ação originária (Id.
2164603 - Pág. 2/4
), a ASFUNPAPA discorre quanto a violação da norma municipal (
Plano de Cargos e Carreira -
Lei nº 8.447/2005), afirmando que a administração pública municipal ao aplicar o reajuste nos vencimentos dos servidores, deixou de observar a diferença mínima de 10% entre o padrão de remuneração de cada referência.

3. Com efeito, como a causa de pedir no feito originário é não relativa à matéria tributária/fiscal, inexiste enquadramento na competência específica da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, disciplinada na Resolução n. 023/2007-GP deste Tribunal de Justiça.

4. Na esteira do parecer Ministerial,
conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito
. À UNAIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária de Julgamento por VÍDEO CONFERÊNCIA realizada em 27 de abril de 2021, sob a presidência da Exma. Desa
. Diracy Nunes Alves
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Ordinária ajuizada pela A
SSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - AS
FUNPAPA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM e a
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
-
FUNPAPA.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a tutela antecipada (Id.
2164616 - Pág. 1
) e em seguida declinou da competência em atuar no feito, ao argumento de que a matéria ora veiculada seria relacionada a questão tributária afetas ao Município de Belém.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que suscitou o presente conflito ao argumento de que aquela Vara Especializada foi criada pela Resolução 025/2014 para a discussão dos tributos municipais, em causas que visem a desconstituição do crédito tributário, bem como, a declaração de inexistência de relação jurídico tributária e, eventualmente, as ações cautelares a eles vinculadas.

Sustentou que, na espécie, a controvérsia da demanda versa acerca do cumprimento, pelos réus, da legislação municipal atinente ao plano de cargos e carreira dos servidores da FUNPAPA, com a denominada taxa de incremento, que nada mais é do que a necessidade de existência de escalonamento salarial dentro da carreira, em percentual no mínimo de 10% entre uma referência e outra (Id.
2164629 - Pág. 3/4)
.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela competência do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito originário. (Id.
3949525 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o feito originário teve por objetivo
a aplicação da Lei Municipal nº 8.447/2005, a qual disciplina o Plano de Cargos e Carreira dos Funcionários da Fundação Papa João XXII
.

Na petição inicial (Id.
2164603 - Pág. 2/4
), a ASFUNPAPA discorre quanto a violação da norma municipal (Lei nº 8.447/2005), afirmando que a administração pública municipal ao aplicar o reajuste nos vencimentos dos servidores, deixou de observar a diferença mínima de 10% entre o padrão de remuneração de cada referência.

Os argumentos veiculados na petição inicial do feito originário, portanto, dizem respeito à suposta violação à norma municipal, no que diz respeito ao reajuste no vencimento dos servidores.

Quanto à repartição de competências entre as Varas da Comarca da Capital, preconiza a Resolução nº 014/2017-GP, deste TJ/PA:

Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.
(grifos nossos).

Por sua vez, a Resolução nº 025/2014-GP, do TJ/PA, alterou a denominação de algumas Varas da Fazenda para “Varas de Execução Fiscal” no seguinte sentido:

Art. 6° A 4ª, 5ª e 6ª Varas de Fazenda passam a ser denominadas 1ª, 2ª e 3ª
VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.

A competência da 2ª Varas de Execução Fiscal da Capital – antes denominada 5ª Vara de Fazenda – está prevista na Resolução n. 023/2007-GP deste TJ/PA, nos seguintes termos:

A 26ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "5ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, POR DISTRIBUIÇÃO, OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ASSIM DISCRIMINADOS: 1) AS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E POR SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, CONTRA DEVEDORES RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CAPITAL, SEM PREJUÍZO DO

DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; 2) OS MANDADOS DE SEGURANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA, AÇÃO CAUTELAR FISCAL E OUTRAS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS MUNICIPAIS; E AS CARTAS PRECATÓRIAS EM MATÉRIA FISCAL DE SUA COMPETÊNCIA”.

Como bem atentou o douto parecer ministerial, a causa de pedir na ação originária não versa sobre questões tributárias e, que é indiscutível que a competência para processar e julgar o feito é do Juízo da 1ª Vara da Fazenda, senão vejamos:

“(...)
Deveras, observo que a matéria, debatida nos autos da referida ação, envolve a aplicação da Lei Municipal nº 8.447/2005, a qual disciplina o Plano de Cargos e Salários dos Funcionários da Fundação Papa João XXIII.
Nesse sentido, não havendo qualquer matéria tributária a ser objeto de análise e de decisão judicial, entendo que falece competência ao Juízo suscitante para processar e julgar a demanda proposta pela ASFUNPAPA
.” – grifo nosso

Com efeito, como a causa de pedir no feito originário é não relativa à matéria tributária/fiscal, inexiste enquadramento na competência específica da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, disciplinada na Resolução n. 023/2007-GP deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito
1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito.

É voto.

P.R.I.C

Belém, 27 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2021